Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE NA DECISÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO CITRA PETITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, verificada, de ofício, a nulidade da decisão agravada, resta possível a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso.
2. Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. Verificado que a decisão agravada deixou de analisar a alegação da parte executada, resta caracterizado o vício de decisão citra petita, devendo o Juízo analisar a matéria suscitada para conceder à parte a possibilidade ter acesso à instância recursal, de modo a evitar a configuração de inovação recursal.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Suscitada preliminar de ofício de decisão citra petita. Decisão cassada. Agravo de instrumento prejudicado.